Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO INDIVIDUAL DE SEGURO DE VIDA. DIREITO DE INFORMAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA EXISTENTE.
1. O contrato de seguro de vida encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990.
2. “Os produtos existentes no mercado securitário devem ser disponibilizados com o devido esclarecimento, isto é, ser oferecidos com informações claras acerca do tipo de cobertura a ser contratada e suas consequências, de modo a não induzir o proponente em erro.” (Tema 1068 em sede de recurso repetitivo)
3. As cláusulas contratuais relativas à invalidez permanente por acidente não se confundem com as de doenças graves, não podendo o pagamento do prêmio de seguro ser feito com fundamento em acidente se ocorreu a hipótese de doença grave, e vice-versa.
4. Recurso conhecido e desprovido.